Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo 2o JEC de Águas Claras, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar nulos os contratos de abertura de conta corrente e cartão de crédito discutidos nos autos e inexistentes quaisquer débitos a estes atrelados. Em seu recurso, a parte recorrente aduz que seguiu os procedimentos e políticas para a abertura da conta e que ela foi aberta por meio de canal de autoatendimento mobile, com assinatura eletrônica, não havendo irregularidades. Defende, ainda, que não houve falha na prestação do serviço e que, ainda que comprovada a fraude, não teria responsabilidade, em razão da culpa exclusiva de terceiro. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
3. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A parte autora, ora recorrida, alega a existência de contratos de abertura de conta corrente e cartão de crédito realizados mediante fraude. Neste sentido, o registro de ocorrência (ID 26918784) aponta que o autor teria sido vítima de contratos realizados em seu nome no banco recorrente.
5. Da análise dos documentos acostados pelo banco, sobretudo o de ID 26919118, é de se constatar que a contratação foi realizada à distância, por meio de aplicativo mobile, razão pela qual o banco deve atuar com maior cautela para evitar possíveis fraudes. Ademais, é sabido que, nessa forma de contratação, é exigido que o contratante tire foto de seus documentos pessoais e de si mesmo e os envie para inspeção, para só então ser realizada a liberação do acesso. Tal providência não parece ter sido requerida nos autos, pois o banco credor somente demonstrou que a contratação foi feita à distância, não sendo tal demonstração suficiente para se concluir que o pedido teria partido da parte autora/recorrida.
6. Com efeito, diante das provas acostadas nos autos, e em conformidade com o artigo 14 do CDC, o ônus da prova da causa excludente caberia ao fornecedor. Contudo, o réu não conseguiu demonstrar que o contrato teria sido entabulado, efetivamente, pela parte autora/recorrida, restando, pois, apurada falha no procedimento interno do banco recorrente, que aceitou a formalização do contrato por terceiro sem se atentar à falsidade do contratante. Aliás, a requerida sequer trouxe aos autos eventuais documentos exigidos no ato para demonstrar que teria adotado precauções para evitar a contratação fraudulenta, o que confirma a falha na prestação do serviço.
7. Desse modo, a falha da requerida no procedimento de segurança na formalização do contrato afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, não restando evidenciada qualquer excludente da sua responsabilidade. Portanto, a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos contratos impugnados nos autos é a medida que se impõe.
8. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.